Tribunal: TJDFT
Processo: 0714738-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714738-77.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA AITA BITTENCOURT GARCIA COELHO, LUIZ CARLOS GARCIA COELHO JUNIOR AGRAVADO: EVIDENCE MOVEIS PLANEJADOS LTDA DECISÃO 1. Os executados agravam da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais (Proc. 0748519-24.2022.8.07.0001 – id 151684630), que indeferiu o efeito suspensivo aos embargos à execução, por falta de garantia suficiente. Informam que ofereceram à penhora os próprios móveis planejados por força do contrato em questão, os quais possuem valor de mercado superior a R$ 200.000,00. Sustentam inexistir desrespeito à ordem de penhora, que é preferencial e pode ser modificada de acordo com as peculiaridades do caso, além de buscarem satisfazer o crédito por meio que lhes é menos gravoso. Alegam que pretendem provar a inexigibilidade dos cheques vinculados ao contrato, tendo em vista o seu inadimplemento pela exequente. Apontam perigo de dano na eventual penhora ou bloqueio de seus bens. Requerem a tutela de urgência para suspender eventual penhora, salvo a dos ofertados, ou baixa da constrição caso já realizada, além da concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada (id 151684630 – autos principais): “Não sendo o caso de rejeição liminar, na forma do artigo 918 do novo Código de Processo Civil, recebo os embargos, mas sem efeito suspensivo, porquanto ausente garantia suficiente para a execução, conforme determina o art. 919, §1o, do CPC. Quanto a isso, importante destacar que o embargado recusou os bens ofertados como garantia na ação principal. Ademais, bens móveis em geral estão em sexto lugar na ordem de preferência de penhora, não restando demonstrado que a garantia do juízo na ordem enumerada no artigo 835, do CPC possa causar dano ao devedor. Nesse sentido é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal, in verbis: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DINHEIRO. IMPUGNAÇÃO. SEGURO FIANÇA. INSUFICIÊNCIA DA GARANTIA. ORDEM DE PREFERÊNCIA. RECUSA LEGÍTIMA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 835, § 2o, do CPC, a fiança bancária e o seguro garantia judicial são equiparados a dinheiro, apenas para fins de substituição da penhora e desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de 30% (trinta por cento). 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a equiparação prevista no diploma processual é relativa, sendo admitida a substituição da penhora de dinheiro por seguro garantia judicial ou fiança bancária somente em hipóteses excepcionais, quando possível evitar um dano grave ao devedor, sem causar prejuízo ao exequente. 3. Na hipótese, por ocasião da apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença, a executada-agravante ofereceu em garantia do juízo apólice de seguro, para fins de obtenção do efeito suspensivo, sem qualquer justificativa para a aceitação da alteração da ordem legal de preferência em caso de penhora. 4. A penhora de dinheiro efetivada nos autos atende à ordem legal de preferência e encontra eco na jurisprudência. 5. Agravo conhecido em parte e, nessa extensão, não provido.’ (TJ-DF 07043447920218070000 DF 0704344-79.2021.8.07.0000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 07/07/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 04/08/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) ‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDICAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. GARANTIA DA EXECUÇÃO. RECUSA DO CREDOR. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO INTERPOSIÇÃO DO RECURSO CABÍVEL. EFETIVAÇÃO DA PENHORA. EFEITO SUSPENSIVO POR VIAS TRANSVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM LEGAL DE PREFERÊNCIA. OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - A análise dos autos revela que os ora Agravantes pretendem a penhora dos imóveis indicados para o fim de obstar, imediatamente, a realização de outras medidas expropriatórias. Todavia, constata-se que tal pretensão, em verdade e por via transversa, efetivamente equivale à atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução manejados pelos ora Agravantes, o que não se admite, mormente levando-se em consta que o pleito de concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução foi indeferido naquele Feito e que já foi ultrapassado o prazo para recorrer contra tal decisão, nos moldes do art. 1.015, do Código de Processo Civil. 2 - Cabe Agravo de Instrumento contra a decisão que indefere efeito suspensivo a Embargos à Execução, sem que isso configure interpretação extensiva do rol taxativo do art. 1.015 do CPC, conforme entendimento sedimentado pelo col. Superior Tribunal de Justiça. 3 - A observância da ordem legal de preferência, nos moldes do que afirmado na decisão agravada, encontra eco na jurisprudência desta Corte de Justiça, mormente levando-se em conta a recusa devidamente justificada dos credores em aceitar a penhora do bem imóvel indicado pelos Executados, ora Agravantes. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.’ (TJ-DF 07036386720198070000 DF 0703638-67.2019.8.07.0000, Relator: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 19/06/2019, 5a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/06/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) (...).” O exequente recusou os bens ofertados em garantia id 141191600 – autos da execução), em razão da inobservância da ordem de preferência disposta no CPC 835, que, embora não seja intransponível, não pode ser simplesmente ignorada ao bel-prazer do devedor, geralmente motivado pela surrada e quase nunca configurada alegação de ofensa ao princípio da menor onerosidade, até por ser óbvio que o próprio CPC, ao estabelecer a ordem legal, já levou em conta o aludido princípio Outrossim, não há periculum in mora. É evidente que o risco de penhora e expropriação – passando-se ao largo da inexistência de garantia do Juízo – por ser inerente a toda execução – é insuficiente, por si só, para justificar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, pois, do contrário, eles sempre o teriam. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator